Tribunal: TJSP
Processo: 2095325-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTOC/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Afirmação do autor, que é gerente comercial, de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTOC/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Afirmação do autor, que é gerente comercial, de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Insuficiência financeira não evidenciada – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – Agravante que não comprovou superveniente alteração de sua situação financeira e patrimonial que justificasse a hipossuficiência alegada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.